Tribunal: TJMT
Processo: 1048415-43.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048415-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[YAN DE MELO FERREIRA - CPF: 044.290.381-20 (ADVOGADO), CASSIO BORGES FERREIRA - CPF: 016.856.181-62 (PACIENTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (IMPETRANTE), YAN DE MELO FERREIRA - CPF: 044.290.381-20 (IMPETRANTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME HENRIQUE PEREIRA - CPF: 058.612.111-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. MODUS OPERANDI ESTRUTURADO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33,
caput
, combinado com o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva pelo juiz plantonista da comarca de pontes e lacerda. Os impetrantes sustentam ausência dos requisitos da prisão preventiva, fundamentação genérica da decisão, primariedade do paciente, residência fixa, ocupação lícita, problemas de saúde e aplicabilidade do princípio da homogeneidade das cautelares. Requerem a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada em elementos concretos que demonstram a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente o periculum libertatis, ou se configura constrangimento ilegal passível de reparação pela via do habeas corpus.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva está amplamente demonstrada pelo laudo pericial definitivo que confirmou a apreensão de 27,5 quilogramas de maconha e 1 quilograma de cocaína, substâncias proscritas pela legislação sanitária. Os indícios de autoria mostram-se robustos, evidenciados pelos depoimentos dos policiais militares e pela admissão do paciente quanto à propriedade dos entorpecentes, com indicação do local onde havia mais drogas armazenadas.

4. A decisão que converteu o flagrante em preventiva fundamentou-se concretamente na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, incluindo cocaína, substância de elevado poder viciante. A quantidade de 27,5 quilogramas de maconha e 1 quilograma de cocaína é objetivamente expressiva e demonstra que não se trata de tráfico de pequena monta.

5. O modus operandi revela estruturação mínima da atividade criminosa, com divisão de tarefas entre os envolvidos, utilização de veículo para transporte, hotel para entrega da droga e residência para armazenamento. Essa organização evidencia que não se trata de conduta isolada ou episódica, mas de atividade de traficância com algum grau de estruturação, o que justifica a segregação cautelar para contenção da atividade ilícita.

6. O envolvimento de adolescente de 17 anos na empreitada criminosa configura a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 e eleva sobremaneira a reprovabilidade da conduta, demonstrando que os agentes não hesitaram em envolver pessoa em desenvolvimento na prática delitiva, expondo-a aos riscos inerentes à atividade criminosa.

7. As condições pessoais favoráveis alegadas, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de afastar a segregação cautelar quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da medida. A gravidade concreta do delito sobrepõe-se às condições pessoais favoráveis, conforme o Enunciado Criminal 43 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso concreto para resguardar a ordem pública. A expressiva quantidade de entorpecentes, a diversidade das substâncias, o modus operandi estruturado e o envolvimento de adolescente evidenciam risco concreto de reiteração delitiva que não seria neutralizado por medidas alternativas como comparecimento periódico em juízo ou proibição de ausentar-se da comarca.

9. A documentação médica apresentada não demonstra situação de extrema debilidade atual, tampouco comprova a incompatibilidade do tratamento com o ambiente prisional ou a impossibilidade de assistência médica pelo Estado. Os atestados indicam doenças crônicas, sem referência a urgência, risco iminente ou incapacidade absoluta do sistema prisional em prestar atendimento adequado, não se configurando a hipótese do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

10. Quanto aos filhos menores, não há prova idônea de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados ou de que sua prisão coloque os menores em situação de abandono ou risco concreto. A condição de pai não opera como fator de abrandamento quando o agente, consciente das obrigações familiares, optou por se inserir em atividade criminosa de extrema gravidade envolvendo quantidade significativa de entorpecentes e participação de adolescente.

IV. Dispositivo e tese

11. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento:

"1. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública encontra respaldo quando demonstrada a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, pelo modus operandi que revela estruturação da atividade criminosa com divisão de tarefas e utilização de locais distintos para transporte e armazenamento, e pelo envolvimento de adolescente na empreitada delitiva. 2. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da segregação cautelar quando presentes elementos concretos que demonstram risco à ordem pública e potencial de reiteração delitiva. 3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando o contexto fático revela gravidade concreta que demanda contenção imediata da atividade criminosa. 4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova idônea de extrema debilidade por doença grave ou de que o agente seja o único responsável pelos cuidados de filho menor, não bastando a apresentação de atestados de doenças crônicas sem demonstração de incompatibilidade com o ambiente prisional ou a mera condição de paternidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII e LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º; 312; 313, I; 318, II e VI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; 40, VI; Lei nº 8.072/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado Criminal 25 do TJMT; Enunciado Criminal 43 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Cássio Borges Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Alegou o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/12/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c.c. art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. Narrou que, em audiência de custódia, o juiz plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública.

Sustentou que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, baseando-se em argumentos genéricos e abstratos, sem demonstrar de forma concreta o
periculum libertatis
. Argumentou que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e vínculos familiares na comarca onde reside, não representando risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Aduziu que a quantidade de entorpecentes apreendida não pode ser considerada expressiva para os padrões da região de fronteira com a Bolívia, e que não há elementos concretos que indiquem a participação do paciente em organização criminosa.

Alegou, ainda, que o paciente possui problemas graves de saúde, como hipertensão arterial, fibrilação atrial crônica, transtornos psiquiátricos, problemas ortopédicos severos e problemas gástricos, que demandam tratamento contínuo e especializado.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, sua substituição por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar pretendida foi indeferida. (ID 340421363). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária. (ID 340668881)

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Habeas corpus – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Fundamentação concreta do decreto prisional – Garantia da ordem pública – Expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes – Apreensão de maconha e cocaína em contexto de atuação estruturada – Modus operandi indicativo de atividade criminosa organizada, com divisão de tarefas e utilização de veículo, hotel e imóvel distintos para transporte e armazenamento – Envolvimento de adolescente – Majorante do art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006 – Condições pessoais favoráveis alegadas – Irrelevância quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Medidas cautelares diversas – Insuficiência no caso concreto – Prisão domiciliar – Art. 318 do CPP – Alegações de saúde e paternidade – Ausência de prova préconstituída de extrema debilidade ou de imprescindibilidade exclusiva aos cuidados de filhos menores – Documentação unilateral e lacunar – Inadmissibilidade de dilação probatória em sede mandamental –
Pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central a ser analisada consiste em verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que demonstram a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou se, ao contrário, configura constrangimento ilegal passível de reparação pela via do
habeas corpus
.

Da Prisão Preventiva e seus Requisitos

A prisão preventiva é medida cautelar de natureza excepcional, que somente pode ser decretada quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

"Art. 312.
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
."

Além dos requisitos do artigo 312, é necessário que esteja presente uma das hipóteses de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, delito cuja pena máxima é superior a quatro anos, o que atende ao requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Da Materialidade Delitiva e dos Indícios de Autoria

A materialidade delitiva está amplamente demonstrada nos autos. O laudo pericial definitivo de drogas confirmou que as substâncias apreendidas consistem em maconha e cocaína, totalizando 27,5 quilogramas de maconha e 1 quilograma de cocaína.

Os indícios de autoria também estão suficientemente demonstrados nesta fase processual. Segundo o relato policial constante do boletim de ocorrência e dos depoimentos dos policiais militares, durante a Operação Tolerância Zero, após troca de informações entre as forças de segurança pública sobre um veículo Chevrolet Prisma de cor vermelha que estaria transportando entorpecentes, as equipes intensificaram o patrulhamento na região.

Ao chegarem nas proximidades da rodoviária municipal, os policiais visualizaram o veículo com as características informadas, estacionado na esquina do Hotel Paraná. Um indivíduo posteriormente identificado como Guilherme Henrique Pereira desembarcou do veículo portando duas bolsas aparentemente pesadas e adentrou o hotel. Uma equipe acompanhou o suspeito e realizou sua abordagem no interior de um dos quartos, onde foram encontradas as duas bolsas contendo aproximadamente 20 quilogramas de maconha.

Enquanto isso, outra equipe permaneceu monitorando o veículo, que foi abordado nas proximidades da Creche Oriel, sendo constatado que era ocupado pelo paciente Cássio Borges Ferreira e por um adolescente de 17 anos identificado como João Henrique.

Durante a abordagem ao veículo, a equipe que estava no hotel comunicou via rádio que havia grande quantidade de substância análoga à maconha no interior das bolsas apreendidas com Guilherme. Diante dessa informação, a equipe que abordava o veículo procedeu à busca veicular.

O policial militar Kleberson Marcelo Ferreira de Matos declarou que, durante entrevista preliminar, o paciente Cássio admitiu ser o proprietário do entorpecente transportado até o hotel e informou que havia saído de uma residência localizada na Cohab Flor da Serra, na Rua Rotaract, na última casa do lado esquerdo, com portão branco e muro cinza.

Diante dessa informação, as equipes se deslocaram até o endereço indicado, onde realizaram busca domiciliar,
localizando 7 invólucros de substância análoga à maconha, 1 tablete de substância análoga ao cloridrato de cocaína e 1 aparelho celular iPhone de cor branca
.

Com o paciente Cássio foram apreendidos R$ 1.820,00 em espécie e uma pulseira aparentemente de ouro, com peso aproximado de 26 gramas.

O policial militar Éder Henrique Silva Campos de Queiroz corroborou a versão apresentada pelo policial Kleberson.

Portanto, os indícios de autoria estão demonstrados pelos depoimentos dos policiais militares, pela admissão do paciente quanto à propriedade dos entorpecentes e pela indicação do local onde havia mais drogas, o que ensejou diligência exitosa.

Da Garantia da Ordem Pública

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito.

A defesa sustenta que a decisão é genérica e não apresenta elementos concretos que demonstrem o risco decorrente do estado de liberdade do paciente. Contudo, essa alegação não se sustenta diante da análise detida da fundamentação da decisão impugnada.

A autoridade judiciária destacou expressamente os seguintes elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta:

a) Expressiva quantidade de entorpecentes e diversidade das substâncias apreendidas, sendo uma delas com alto poder viciante (cocaína), o que demonstra a periculosidade real dos custodiados;

b)
Modus operandi
que aponta para atividade criminosa organizada, com divisão de tarefas e utilização de veículos e imóveis distintos para armazenamento e transporte das drogas;

c) Envolvimento de adolescente de 17 anos na empreitada criminosa, o que configura a majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 e eleva sobremaneira a reprovabilidade da conduta.

Esses elementos, analisados em conjunto, demonstram que a decisão não se baseou em fundamentação genérica ou abstrata, mas em circunstâncias concretas extraídas do caso que evidenciam a gravidade da conduta e o risco decorrente do estado de liberdade do paciente.

Da Quantidade de Entorpecentes

A defesa argumenta que a quantidade de entorpecentes apreendida não pode ser considerada expressiva para os padrões da região de fronteira com a Bolívia, onde seriam comuns apreensões de centenas de quilos ou toneladas.

A quantidade de 27,5 quilogramas de maconha e 1 quilograma de cocaína é, por qualquer critério objetivo, expressiva e demonstra que não se trata de tráfico de pequena monta ou de uso pessoal.

O fato de eventualmente ocorrerem apreensões de quantidades ainda maiores na região não tem o condão de descaracterizar a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente. Cada caso deve ser analisado em suas particularidades, e a quantidade apreendida no presente caso é suficiente para evidenciar a gravidade da conduta.

Além disso, não se trata apenas de maconha, mas também de cocaína, substância de elevado poder viciante e de maior reprovabilidade social. A diversidade das substâncias apreendidas reforça a gravidade concreta do delito.

O Enunciado Criminal 25 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que "A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva".

Do
Modus Operandi

A defesa sustenta que o
modus operandi
descrito no auto de prisão em flagrante não indica complexidade elevada ou organização criminosa, tratando-se de apreensão de pequena monta em que a maior parte dos entorpecentes estaria na posse de um dos investigados e outra pequena parte teria sido localizada na residência de onde teria saído essa primeira quantia.

Novamente, o argumento não prospera. A análise do contexto fático revela que a atividade criminosa possuía estruturação mínima, com divisão de tarefas entre os envolvidos.

O corréu Guilherme foi responsável por transportar aproximadamente 20 quilogramas de maconha até o Hotel Paraná, onde foi abordado no interior de um dos quartos. O paciente Cássio, por sua vez, conduzia o veículo utilizado no transporte e admitiu ser o proprietário dos entorpecentes, indicando a residência onde havia mais drogas armazenadas.

Essa divisão de tarefas, com utilização de veículo para transporte, hotel para entrega da droga e residência para armazenamento, evidencia organização mínima da atividade ilícita, não se tratando de conduta isolada ou episódica.

A defesa argumenta que não foi apreendido nenhum armamento em posse dos investigados, nem mesmo na residência supostamente utilizada para traficância. Contudo, a ausência de armas não descaracteriza a gravidade da conduta ou a necessidade da prisão preventiva. O tráfico de drogas é crime grave independentemente do uso de armas, e a quantidade expressiva de entorpecentes apreendida é suficiente para demonstrar a gravidade concreta do delito.

Do Envolvimento de Adolescente

A defesa sustenta que a suposta participação do menor de idade é circunstância completamente nebulosa nos autos, não sendo mencionado minimamente em que extensão teria sido sua contribuição para o delito.

Contudo, consta expressamente do auto de prisão em flagrante e dos depoimentos dos policiais militares que o adolescente João Henrique, de 17 anos, estava no veículo conduzido pelo paciente Cássio no momento da abordagem policial.

O envolvimento de adolescente na empreitada criminosa configura a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, que estabelece:

"Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:
(...)
VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;"

A participação de adolescente eleva sobremaneira a reprovabilidade da conduta, pois demonstra que os agentes não hesitaram em envolver pessoa em desenvolvimento na prática delitiva, expondo-a aos riscos inerentes à atividade criminosa.

A defesa argumenta que o adolescente está muito próximo da maioridade penal e que não esteve sob risco em nenhum momento. Contudo, a proximidade da maioridade não afasta a incidência da causa de aumento de pena, que tem como fundamento a proteção especial que o ordenamento jurídico confere às crianças e adolescentes.

Além disso, o fato de não ter havido violência no momento da abordagem policial não significa que o adolescente não estivesse exposto a riscos. A atividade de tráfico de drogas é, por sua natureza, perigosa e expõe todos os envolvidos a riscos diversos, inclusive de confronto com forças policiais ou com grupos criminosos rivais.

Da Ausência de Violência ou Grave Ameaça

A defesa destaca que o crime atribuído aos acusados não foi cometido mediante violência ou grave ameaça e que o paciente contribuiu com a atuação investigativa da força policial.

De fato, não há notícia de que tenha havido violência ou grave ameaça no caso concreto. Contudo, a ausência de violência não descaracteriza a gravidade do delito de tráfico de drogas, que é crime equiparado a hediondo nos termos do artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal e do artigo 2º da Lei nº 8.072/1990.

O tráfico de drogas é crime de extrema gravidade que causa danos irreparáveis à saúde pública e à sociedade como um todo, independentemente do emprego de violência ou grave ameaça na sua execução.

Das Condições Pessoais Favoráveis

A defesa invoca a primariedade do paciente, a existência de residência fixa, o exercício de ocupação lícita como pintor e mototaxista, e a presença de vínculos familiares na comarca onde reside.

É certo que as condições pessoais favoráveis devem ser consideradas na análise da necessidade da prisão preventiva. Contudo, é entendimento consolidado na jurisprudência que tais condições, por si sós, não têm o condão de afastar a segregação cautelar quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da medida.

O Enunciado Criminal 43 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que "
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
".

No caso em análise, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, pelo
modus operandi
estruturado e pelo envolvimento de adolescente, sobrepõe-se às condições pessoais favoráveis alegadas.

A primariedade e os bons antecedentes não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando o contexto fático revela risco concreto à ordem pública. A quantidade expressiva de drogas apreendida e a forma organizada da atividade criminosa demonstram que não se trata de conduta episódica ou de menor gravidade, mas de atividade estruturada de traficância.

Das Medidas Cautelares Diversas da Prisão

A defesa sustenta que a decisão impugnada não analisou a adequação ou suficiência de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em afronta ao princípio da excepcionalidade da prisão cautelar previsto no artigo 282, parágrafo 6º, do Código de Processo Penal.

O artigo 282, parágrafo 6º, do Código de Processo Penal estabelece que "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
".

Contudo, a decisão que converteu o flagrante em preventiva enfrentou expressamente essa questão, consignando que "
a adoção de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se absolutamente insuficiente para assegurar a ordem pública, especialmente em razão do volume da droga, da organização evidenciada e do potencial de continuidade delitiva caso os custodiados retornem ao convívio social
".

Portanto, não há omissão na decisão impugnada quanto à análise da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. A autoridade judiciária concluiu, de forma fundamentada, que tais medidas seriam insuficientes no caso concreto.

Essa conclusão está em consonância com o contexto fático dos autos. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, a diversidade das substâncias, o modus operandi estruturado e o envolvimento de adolescente evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de contenção da atividade criminosa.

Medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca ou restrição de contato com determinadas pessoas não seriam suficientes para neutralizar o risco evidenciado no caso concreto. A prisão preventiva mostra-se necessária e proporcional para resguardar a ordem pública e a efetividade da persecução penal.

Da Prisão Domiciliar

A defesa requer, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318 do Código de Processo Penal, alegando que o paciente possui problemas de saúde e é pai de filhos menores.

O artigo 318 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses em que a prisão preventiva pode ser substituída pela domiciliar:

"Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
I - maior de 80 (oitenta) anos;
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
IV - gestante;
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo."

A defesa juntou documentação médica alegando que o paciente é portador de hipertensão arterial sistêmica, fibrilação atrial crônica, depressão grave, ansiedade, artrite reumatoide, escoliose severa, hérnias de disco e gastrites recorrentes.

Contudo, os documentos médicos apresentados não demonstram situação de extrema debilidade atual, tampouco comprovam a incompatibilidade do tratamento com o ambiente prisional ou a impossibilidade de assistência médica pelo Estado.

Trata-se, em sua maioria, de atestados que indicam doenças crônicas, sem qualquer referência a urgência, risco iminente ou incapacidade absoluta do sistema prisional em prestar atendimento adequado.

A Lei de Execução Penal assegura assistência à saúde do preso de caráter preventivo e curativo, compreendendo atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre que o sistema prisional não tem condições de prestar o atendimento necessário ao paciente.

Além disso, o parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal exige prova idônea dos requisitos estabelecidos no artigo, e a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a extrema debilidade exigida pelo inciso II.

No que se refere aos filhos menores, a defesa não comprovou que o paciente seja o único responsável pelos cuidados dos filhos ou que sua prisão coloque os menores em situação de abandono ou risco concreto.

O artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal exige que o homem seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Não basta a mera paternidade, sendo necessário comprovar que não há outra pessoa que possa assumir os cuidados da criança.

A defesa não apresentou prova idônea nesse sentido, não havendo elementos nos autos que demonstrem que o paciente seja o único responsável pelos cuidados dos filhos.

Ademais, é preciso considerar que a condição de pai de crianças menores não opera como fator de abrandamento do risco processual ou social quando o agente, plenamente consciente das obrigações familiares que possui, optou por se inserir em atividade criminosa de extrema gravidade.

A opção deliberada pelo envolvimento em prática delitiva de acentuada reprovabilidade, envolvendo significativa quantidade de substância entorpecente e participação de adolescente, revela manifesta negligência para com os deveres familiares e sociais.

Portanto, não estão presentes os requisitos para a concessão de prisão domiciliar.

Do Princípio da Homogeneidade das Cautelares

A defesa invoca o princípio da homogeneidade das cautelares, argumentando que eventual pena concreta que se aplicará ao paciente poderá ser cumprida em regime menos gravoso que o fechado, dada a evidente aplicabilidade do privilégio previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006.

O artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece:

"§ 4º
Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
."

Contudo, a aplicação dessa causa de diminuição de pena é questão que somente poderá ser analisada em eventual sentença condenatória, após a instrução processual, não sendo possível antecipar, nesta fase, se estarão presentes todos os requisitos legais.

Além disso, mesmo que se admitisse, em caráter hipotético, a futura aplicação do privilégio, isso não afastaria a necessidade da prisão preventiva no caso concreto. A prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, mas decorre de necessidade cautelar concreta e atual.

A jurisprudência admite a manutenção da prisão preventiva mesmo quando há possibilidade de fixação de regime inicial menos gravoso que o fechado, desde que presentes circunstâncias excepcionais que revelem a periculosidade do agente e a necessidade da segregação cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026